Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da apelante, bem como a legalidade da revisão de sua aposentadoria com base no valor referente ao regime de 40 (quarenta) horas, em vez de 30 (trinta) horas.
2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, tendo como pano de fundo revisão de proventos de aposentadoria por divergência na carga horária desempenhada à época, mas não em relação ao ato da aposentadoria em si, subsiste a pretensão de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.
3. Na espécie, como o desempenho do cargo em comissão submetia a autora ao regime de quarenta horas semanais de trabalho, nos termos do art. 2o da Lei n.o 34/89, e considerando que seus proventos de aposentadoria foram concedidos tendo como base o regime de 30 (trinta) horas semanais, imperiosa a manutenção da sentença que determinou a revisão do benefício para readequar o cálculo à carga horária efetiva de 40 (quarenta) horas semanais.
4. Remessa e apelo conhecidos e, no mérito, desprovidos.